Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-13.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000855-13.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WALTER LUIS ROLDAO - CPF: 034.586.661-41 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO A RESPEITO DA MERCANCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Hipótese em que estão presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do CPP, apresenta circunstância relevante que permite a reapreciação de teses, inclusive não debatidas na apelação.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime

previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o crime de porte de droga para consumo pessoal, quando as provas colacionadas aos autos apontam para a traficância.

Constatada a reincidência do requerente, fica afastada a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada pela defesa de
Walter Luís Roldão
, com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, objetivando rescindir a sentença condenatória transitada em julgado, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal de n. 1588-74.2019.811.0008, na qual foi condenado por tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial “
semiaberto
”, e 583 dias-multa, pena esta fixada após interposição da apelação autuada sob o n. 0001588-74.2019.8.11.0008, de relatoria do Desembargador Paulo da Cunha.

Em síntese, o autor da presente ação alega que a decisão colegiada não fundamentou adequadamente a manutenção da decisão de primeiro grau, motivo pelo qual requer a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, na forma do artigo 386, inciso III, do CPP. E, vencida a tese absolutória, pede a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ou a aplicação do benefício do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal – Id. 115710456.

Juntou documentos – Id. 115710457 a Id. 115710465.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 121475964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ao argumento de que a pretensão do requerente não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas tão somente submeter ao Tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação. Todavia, acaso conhecida, pela improcedência do pedido – Id. 122129466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Id. 106447487) e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstância relevante que permite a reapreciação de teses, inclusive não debatidas em apelação, a exemplo da desclassificação do tráfico de drogas para uso de entorpecente ou a possibilidade de aplicação da benesse do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

O pedido de rescisão da condenação decretada no âmbito do processo n. 0001588-74.2019.811.0008, entretanto, não deve ser acolhido.

Do exame dos documentos que guarnecem os autos é possível verificar que o requerente foi preso acusado inicialmente de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho, cujos integrantes estão associados para a prática dos crimes de tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.

De acordo com a denúncia, o requerente teria sido flagrado, em residência particular, trazendo consigo, para fins de comercialização, 2 porções grandes de maconha, com aproximadamente 156 gramas.

O requerente, em Juízo, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, sustentando que:

“(...) não fui preso com nenhum entorpecente (...); que droga não tinha; Que não foi encontrado onde eu estava na residência e nem comigo (...); Que no momento eles entraram e me abordaram e começou a revistar a casa que eles só me fizeram uma pergunta, qual era o meu nome; Que realmente eu me apresentei com nome falso Tiago Soares de Campos (...); Que foi no momento de desespero; Que na verdade eu tenho um mandado em aberto para cumprimento de pena no regime semiaberto (...); Que eu nego que estava com esse entorpecente (...)”.(
Mídia Digital).

A versão exculpatória, no entanto, não se sustenta, porquanto, de acordo com os policiais que efetuaram as diligências, no momento da prisão de Walter, eles perceberam em seu braço uma lesão e, segundo relatado pelo acusado, foi ocasionada por um acidente com uma camionete que tentava levar clandestinamente para Bolívia. E, com ele foram encontrados, além dos entorpecentes, dinheiro boliviano e uma caderneta com anotações de tráfico de drogas.

Ademais, conforme minuciosamente debatido no acórdão:

“(...). As declarações dos policiais, responsáveis pela prisão dos réus, na audiência de instrução e julgamento, foram sintetizadas na sentença da seguinte forma:

"(...) Que Barra do Bugres na época era dividido pelo comando vermelho; Que tinha duas pessoas de dentro da PCE que determinava e mandava; Que era o Luciano Marinho da Silva vulgo “Marreta” e o Anderson Souza vulgo “Xexel” (...); Que recebi uma informação que viriam o Valdir e o Elisandro, vulgo “Sombra” e vulgo “Binho” da região de Nova Olímpia; Que eu fiz contato com a Polícia de Nova Olímpia e confirmou a situação que eles não estavam na cidade e que teriam então vindo para a cidade de Barra do Bugres (...); Que o intuito na época, que tinha o vulgo “Penca” e alguns ligados a ele estavam fazendo o tráfico de drogas, chamado tráfico da Cabriteira e também tinha algumas ações da polícia militar; Que já tínhamos recebido algumas denúncias; Que tínhamos a informação que eles viriam para pegar um agente da segurança pública ou para traficar entorpecentes ou para impetrar roubos (...); Que aqui eles iriam arrumar duas armas e um Fox branco com o vulgo “Esmeril” que eu achava que era Tiago e agora descobri que é Walter (...); Que o vulgo “Esmeril” já tínhamos o conhecimento dele de Várzea Grande; Que lá ele praticava roubos e conhecia as cabriteiras (...); Que dias anteriores recebemos informação de que ele tentou passar uma caminhoneta da região de Fernandópolis, a qual veio sofrer um acidente (...); Que recebendo essa informação eu acionei uma campana e permaneci próximo a residência do Matheus que era quem daria suporte para esses dois indivíduos que veio de Nova Olímpia-MT juntamente com o vulgo Esmeril à mando do vulgo Xexel (...); Que permaneci e vi a movimentação, vi então o momento em que vulgo Esmeril saiu da residência a pé e o veículo Fox estava lá na frente; Que esse veículo Fox saiu e foi feito um acompanhamento e na região da Xavante; Que eu estava com meu veículo à paisana e a guarnição e colocamos vários policiais nessa situação devido as informações e o forte armamento dos indivíduos; Que foi feito um cerco nesse veículo e detemos eles (...); Que depois retornamos na residência do Matheus onde foi feito o adentramento e lá detemos o Matheus e a Maria Eduarda; Que ali encontramos duas porções grandes de pasta base de cocaína, uma porção grande de maconha e algumas porções de maconha prontas para venda (...); Que o Matheus nos confirmou a informação que eu tinha recebido anteriormente; Que quem teria emprestado tanto o veículo Fox quanto as armas seria o vulgo Esmeril (...); Que nos deslocamos até a residência onde ele estava ficando, que foi a residência da Sol; Que adentramos a residência e logramos êxito em deter esse indivíduo o Esmeril; Que foi encontrado nos pertences dele duas porções grandes de maconha; Que esses indivíduos confirmaram que são integrantes da Organização Comando Vermelho (...); Que o Matheus confirmou que praticava o tráfico de drogas; Que o vulgo Binho, Sombra e o Esmeril confirmaram que a informação que seriam integrantes do Comando Vermelho e que estariam recebendo ordens do vulgo “Bomba” (...); Que o Walter foi preso em outra residência (...); Que foi no momento da prisão dele que ele se identificou como Tiago (...); Que tanto o veículo Fox quanto as armas seriam de propriedade do Esmeril (...)"
(Id.: 83195146) – 115710457.

Neste tópico, registro que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, e dão conta da prática de mercancia ilícita pelo requerente, não se exigindo, para a comprovação da violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 – crime de ação múltipla – a constatação da efetiva venda.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao requerente ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa.

Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em Juízo, observados o contraditório e a ampla defesa.

Por outro lado, não obstante o requerente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, curiosamente, observo que ele nem sequer assumiu a propriedade da droga ou mesmo alegou essa condição no decorrer da instrução processual, de modo que a aludida tese mostra-se incompatível.

Não bastasse esse fato, o contexto fático-probatório retratado pelos policiais no momento da prisão demonstra, de forma efetiva, que a conduta era voltada à traficância, já que o local em que houve a apreensão da droga foi apontado como ponto de mercancia ilícita e que os entorpecentes, em elevada quantidade, estavam acondicionados em invólucros próprios para a venda.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

No que toca à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, sabe-se que é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do pleiteante, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

Na hipótese, o juízo de origem consignou que não era o caso de concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto trata-se de réu reincidente.

Assim, reconhecida a reincidência do requerente, não se admite a aplicação da mencionada redutora, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais, em especial que o agente seja primário.

A propósito, já decidiu o STJ que:

“Devidamente fundamentada a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com fulcro nos maus antecedentes ou reincidência, não há falar em constrangimento ilegal. Precedentes”
(AgRg no HC n. 532.940/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/3/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJ e, no mérito,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022